Tribunal: TJSP
Processo: 1001526-72.2023.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Rui Porto Dias
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. SANÇÃO DENOMINADA "TARIFA PROGRAMA DE RETENTATIVA". AUSENCIA DE BOA-FÉ. RESTITUIÇÃO DE VALORES SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. Irresignação do réu. Apelação. Preliminar de cerceamento de defesa. Não acolhimento. Art. 370 do Código de Processo Civil. Requerimento conhecido e afastada a produção de prova de forma fundamentada. Deliberação quanto a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. SANÇÃO DENOMINADA "TARIFA PROGRAMA DE RETENTATIVA". AUSENCIA DE BOA-FÉ. RESTITUIÇÃO DE VALORES SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. Irresignação do réu. Apelação. Preliminar de cerceamento de defesa. Não acolhimento. Art. 370 do Código de Processo Civil. Requerimento conhecido e afastada a produção de prova de forma fundamentada. Deliberação quanto a necessidade da produção da prova que compete ao juiz. Desacordo com os interesses da parte não configura cerceamento de defesa. Provas constantes dos autos suficientes ao convencimento. Preliminar afastada. Mérito. Ausência de ato ilícito. Previsão contratual para retenção de valores. Não acolhimento. Retenção de valores sem expressa previsão contratual. Ilegalidade. Ausência de prévio consentimento. Afastamento da boa-fé objetiva. Origem do débito deveria ter sido demonstrada pela ré, por força do disposto no art. 373, inciso II, do CPC. Ônus de segurança que incumbe a fornecedora de serviços não podendo ser transferidos ao contratante. Risco da atividade profissional. Sentença mantida. Recurso improvido.